Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-33.2025.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000237-33.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TEREZA DE MOURA MARQUES - CPF: 338.617.220-20 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELANTE), TEREZA DE MOURA MARQUES - CPF: 338.617.220-20 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000237-33.2025.8.11.0010

APELANTE:
TEREZA DE MOURA MARQUES e APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

APELADOS:

OS MESMOS

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESERÇÃO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Tereza de Moura Marques e pela APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada pela primeira apelante, a qual reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, condenou a ré à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados da aposentada, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da APDAP PREV não é conhecido por deserção, uma vez que foi indeferida a gratuidade da justiça e a parte não efetuou o pagamento do preparo nem justificou a omissão, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A ausência de comprovação da adesão da autora à associação, aliada à fragilidade e ausência de autenticidade da ficha de filiação apresentada, justifica o reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

Os descontos realizados sem autorização expressa configuram cobrança indevida, afrontando o princípio da legalidade e o direito do consumidor.

A repetição do indébito em dobro depende da comprovação de má-fé do fornecedor, o que não ficou demonstrado no caso, razão pela qual a devolução deve ser simples.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal e observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da APDAP PREV não conhecido. Recurso de Tereza de Moura Marques desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova inequívoca de filiação autoriza o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico e a devolução dos valores descontados indevidamente.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé do fornecedor, não presumida.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral in re ipsa, e o valor da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes no acórdão
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000237-33.2025.8.11.0010

APELANTE:
TEREZA DE MOURA MARQUES e APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
TEREZA DE MOURA MARQUES e APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS,
contra sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária nº 1000237-33.2025.8.11.0010,
ajuizada pela primeira apelante,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do vínculo jurídico entre as partes, condenando a requerida à devolução simples dos valores descontados a título de “CONTRIB. APDAP PREV” e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, a autora sustenta, em síntese, que jamais contratou os serviços da ré ou autorizou os descontos realizados em seu benefício previdenciário, sendo, portanto, indevida a cobrança.

Defende que a ausência de prova de contratação autoriza a repetição dos valores em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida.

Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo, diante da gravidade da conduta e do caráter alimentar da verba indevidamente descontada, requerendo a sua majoração.

Por sua vez, a APDAP PREV também interpôs apelação, na qual sustentou a existência de adesão válida e regular da parte autora à associação, por meio de ficha de filiação supostamente assinada.

A parte apelante APDAP PREV teve o seu pedido de assistência judiciária gratuita indeferido, sendo que, posteriormente, após ter sido intimada, não efetuou o pagamento do preparo.

Sem contrarrazões

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Tereza de Moura Marques.

Quanto ao apelo interposto pela APDAP PREV, constata-se que foi indeferida a gratuidade da justiça e a parte não comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal, tampouco apresentou qualquer justificativa.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da deserção, a teor do art. 1.007, § 4º, do CPC, razão pela qual deixo de conhecer do referido recurso.

Passo, pois, à análise do recurso manejado por Tereza de Moura Marques. Conforme delineado na sentença, restou incontroverso nos autos que houve a realização de descontos mensais no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “CONTRIB. APDAP PREV”, sem que houvesse comprovação inequívoca de sua adesão voluntária aos quadros associativos da ré.

A documentação acostada pela demandada, consistente em suposta ficha de filiação, mostrou-se frágil e desprovida dos requisitos de autenticidade necessários, sendo ausente qualquer elemento hábil à comprovação da anuência da parte autora.

Ademais, não foi instaurado incidente de falsidade documental, não obstante os fundados indícios de vício na formação da suposta relação jurídica.

Com acerto, portanto, o juízo de origem reconheceu a inexistência da relação jurídica, pois, ausente a vontade da autora de aderir à associação, qualquer desconto operado em seu benefício se dá de maneira indevida, em afronta ao princípio da legalidade e à proteção do consumidor.

De fato, as relações firmadas entre consumidores e associações que operam mediante descontos em folha de pagamento devem observar estritamente a regra da prévia e expressa autorização do associado, sob pena de nulidade do vínculo e obrigação de restituição das quantias indevidamente apropriadas.

No que diz respeito à forma de devolução dos valores, a insurgência da autora quanto à restituição simples, e não em dobro, não merece acolhimento.

A norma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, condiciona a devolução em dobro à comprovação de má-fé do fornecedor, exigindo-se, pois, a demonstração de que a cobrança indevida foi realizada com dolo ou evidente má-intenção, o que não restou caracterizado nos autos.

A despeito de a conduta da requerida ter causado prejuízo à autora, não há nos autos elementos que demonstrem ter agido com deslealdade ou ardil, razão pela qual a restituição deve, de fato, ser processada em sua forma simples, como corretamente decidido na origem.

Quanto à verba fixada a título de danos morais, tem-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo sem consentimento do beneficiário, configuram abalo moral indenizável, por se tratar de dano
in re ipsa
.

O montante fixado pelo juízo de primeiro grau, de R$ 3.000,00, revela-se compatível com os precedentes desta Câmara em situações análogas, observando-se os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica e reparatória da indenização.

Diante de todo o exposto, com fundamento nos dispositivos legais citados e nos elementos dos autos,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela APDAP PREV, ante a deserção, bem como de
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Tereza de Moura Marques, mantendo-se incólume a respeitável sentença recorrida em todos os seus termos.

Tendo em vista que a parte APDAP PREV foi sucumbente na origem e teve o seu recurso não conhecido nesta instância, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025